Tribunal: TJMT
Processo: 1035948-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035948-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (AGRAVANTE), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PERÍCIA JUDICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ESSOR SEGUROS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, em Ação de Cobrança de Seguro de Equipamento Agrícola, indeferiu o pedido de esclarecimentos formulado pela parte ré e homologou o laudo pericial.

2.

A agravante sustenta que o laudo pericial apresenta inconsistências na determinação da causa do sinistro, sendo imprescindível a complementação da prova pericial para evitar decisão baseada em prova técnica deficiente.

3.

O agravado, em contraminuta, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que indefere pedido de esclarecimento de laudo pericial é passível de agravo de instrumento, diante da interpretação do art. 1.015 do CPC;
(ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão agravada é recorrível, pois a negativa de esclarecimentos periciais pode gerar prejuízo irreversível, tornando inútil a discussão em eventual apelação, o que justifica a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

6.

O perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos controvertidos quando houver impugnação fundamentada ou parecer técnico divergente, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC.

7.

O indeferimento do pedido de esclarecimentos, sem justificativa idônea e diante de impugnação técnica, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

8.

Diante da relevância dos questionamentos formulados, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar a intimação do perito a fim de prestar os esclarecimentos requeridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de Instrumento provido para cassar a decisão agravada e determinar que o perito seja intimado a prestar os esclarecimentos solicitados pela agravante.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que indefere pedido de esclarecimento de laudo pericial, quando há impugnação fundamentada, é recorrível via Agravo de Instrumento, em razão da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

2.

O perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre pontos divergentes apontados pelas partes, especialmente quando há parecer técnico contrário, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC.

3.

O indeferimento imotivado do pedido de esclarecimentos periciais caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a reforma da decisão para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 370 e 477, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1944696/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27/09/2022; TJ-SP, AI 2269589-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 15/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Cobrança de Seguro de Equipamento Agrícola, indeferiu o pedido de esclarecimentos formulado pelo requerente e homologou o laudo pericial.

A agravante alega que o laudo do perito judicial apresentou erros/inconsistências consideráveis da determinação da causa raiz do evento que precisam ser devidamente sanadas pelo perito, sob pena de se ter uma decisão de mérito embasada em uma prova com conclusões totalmente errôneas.

Argumenta que o pleito está amparado pelo § 2º, II, do art. 477 do CPC, e a negativa implica em cerceamento de defesa.

Efeito suspensivo deferido no Id 262628282-pág. 01/02.

Em contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por não se inserir no rol do art. 1015 do CPC e não ser a hipótese da aplicabilidade da mitigação estabelecida pelo STJ. No mérito, pugna pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - não conhecimento do Recurso por não se inserir a decisão agravada no rol do art. 1015 do CPC e não ser a hipótese da aplicabilidade da mitigação estabelecida pelo STJ.

Apesar da decisão agravada não integrar expressamente as hipóteses de decisões interlocutórias mencionadas no artigo
1.015
do
CPC/2015
, não se pode ignorar completamente a possibilidade de uma interpretação extensiva, principalmente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como é o caso dos autos.

Se a questão for analisada quando da interposição de futura apelação, não haveria qualquer utilidade prática na não concessão da medida preiteada, pois só haveria protelação para o provimento jurisprudencial, já que ocorreria a anulação da decisão a fim de que o feito fosse instruído e essa circunstância não privilegiaria os princípios da celeridade processual, eficácia e a eficiência.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/agravado ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro de Equipamento n. 1015345-94.2023.8.11.0003 objetivando receber o valor da apólice n. 1003011002614, em razão de incêndio no TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS CASE IH PUMA 230, CHASSI ZLCF12724 SERIE P230C403196 ANO /MODELO 2020-2020, em 24-08-2021.

Na contestação, a requerida/agravante assegurou que o dano seria de origem elétrica e interna no equipamento, e que a cobertura prevista é de R$195.000,00 e não R$650.000,00 como defende o autor.

Realizada a perícia, ela requereu esclarecimentos, o que foi indeferido nos seguintes termos:

“A perícia judicial é meio de prova que visa elucidar aspectos técnicos que escapam ao conhecimento ordinário do magistrado, proporcionando suporte para o correto julgamento da lide. O Código de Processo Civil, em seu art. 473, estabelece que o laudo pericial deve ser elaborado de forma clara e objetiva, indicando os elementos de convicção que conduziram às conclusões do perito. Analisando detidamente o laudo pericial acostado aos autos, verifico que o perito nomeado cumpriu rigorosamente o encargo que lhe foi atribuído, procedendo com a perícia de forma diligente e apresentando um relatório técnico fundamentado, detalhado e em conformidade com as exigências legais e processuais. Em suas conclusões, o laudo responde de maneira objetiva aos quesitos formulados por ambas as partes, sem que tenha havido omissão ou falta de clareza. No que concerne à impugnação apresentada pela parte ré, esta se limita a questionamentos genéricos e a argumentos que, em essência, revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável do laudo, sem comprovação de erro material, técnico ou metodológico que justifique sua desconsideração. Verifica-se que o laudo pericial apresentado está devidamente fundamentado e atende aos quesitos formulados, deixando claro o posicionamento do expert em relação ao objeto da perícia.

Assim, não se vislumbra a necessidade de novos esclarecimentos que possam ensejar modificação nas conclusões apresentadas. Diante do exposto, indefiro o pedido de esclarecimentos formulado pelo requerente, consoante dispõe o art.370c/c o art. 470, I, do CPC e, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado, uma vez que não restou demonstrada qualquer irregularidade ou vício que desconstitua sua validade. (Id n. 175243745 – autos em primeiro grau).”

Ressalta-se que a prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe o juiz.

Portanto, em questões complexas, o laudo pericial confere às partes a possibilidade do cumprimento de seu ônus probatório (art.
373
,
Código de Processo Civil
).

É certo que o parecer contribui para o convencimento do juízo, que deve indicar na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.

Porém, a prova pericial deve ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do diploma legislativo:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.
Após a manifestação das partes, caso haja divergência, o perito deve ser intimado para prestar os esclarecimentos necessários:
§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Caso subsistam as dúvidas, o profissional será intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

Assim, após o término das atividades, deve-se intimar as partes e seus assistentes técnicos, oportunizando-se a manifestação a respeito do laudo, e é essencial que haja esclarecimentos por parte do perito sobre ponto divergente trazido por quaisquer dos litigantes, consoante prevê o § 2º do art. 477.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO.
APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO. NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, II, DO CPC/2015. NULIDADE
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. (...)

3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo pericial.

(...)

5. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou mesmo fosse designada nova perícia.

6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 7.
Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2º, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Decisão que indeferiu o pedido de esclarecimentos do perito judicial. DESCABIMENTO:
A homologação do laudo pericial sem o esclarecimento dos pontos levantados pela parte pode configurar cerceamento de defesa. Necessidade de retorno dos autos ao perito para esclarecimentos.
Aplicação do art. 477, § 2º do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2269589-61.2023.8 .26.0000 Bebedouro, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 15/01/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2024)

Logo, considerando que a manutenção da decisão recorrida representaria lesão aos direitos da agravante, impõe-se o
provimento do Recurso
para cassar a decisão agravada e determinar que o perito seja intimado para análise dos pontos formulados na petição do assistente da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025